Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717279-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DO CARMO SILVA PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA. 1. Inadmissível a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria já alcançada pela coisa julgada, sob pena de desvirtuação do próprio título executivo judicial. 2. Escorreito o entendimento acerca do não conhecimento do agravo de instrumento quando se pretende discutir questão acobertada pelo manto da imutabilidade. 3. Recurso não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 503, 505, inciso I, e 508, sustentando que os juros e correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduz que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese aventada na alínea “b” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009